Tribunal: TJPA
Processo: 0810510-43.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10693 - Cargo em Comissão
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0810510-43.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MAX WELL DA COSTA CHAGAS, SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA SINDJU PA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. REMOÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO NO INTERESSA DA ADMINISTRAÇÃO. ATO CUJA FINALIDADE PAUTOU-SE NA PRERROGATIVA DO JUIZ DIRETOR DO FÓRUM DE PROCEDER MOVIMENTAÇÕES DE SERVIDORES PARA ADEQUAÇÃO DA LOTAÇÃO PARADIGMA NAS UNIDADES JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DO RECORRENTE NO CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR DE SECRETARIA. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, CARACTERÍSTICAS INERENTES AOS CARGOS COMISSIONADOS. REQUISITO ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO NO CARGO, A PERDA DA CONFIANÇA, NO SERVIDOR COMISSIONANDO INVIABILIZANDO SUA PERMANÂNCIA NA COMISSÃO.

No caso dos autos, a despeito das arguições de erro nos atos que consubstanciaram a remoção do recorrente e sua substituição no cargo comissionado de Diretor de Secretaria, não se comprovaram o desvio de finalidade, a ofensa ao princípio da legalidade e a ausência de motivação pertinente, assim como não se evidenciou o arguido motivo subjacente de discriminação de gênero/sexo e assédio moral na expedição dos atos.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam conhecer e negar provimento ao Recurso Administrativo, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Plenário Virtual, em Julgamento por Videoconferência, aos 13 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

Rosi Maria Gomes de Farias

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
MAX WELL DA COSTA CHAGAS
(pgs. 07 A 22 do doc. 6531707), contra decisão da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi deferida a nomeação excepcional da servidora Rhayna Cruz e Luz para exercer o cargo em comissão de Diretor de Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, em substituição ao ora recorrente, bem como indeferido o pedido do recorrente de anulação do ato administrativo consubstanciado na Portaria 019/2021-DF, que determinou a relotação dos servidores Max Well da Costa Chagas e Romilson de Oliveira Brito na Vara Criminal de Redenção, ante a ausência de provas documentais e testemunhais que comprovassem a alegada prática de discriminação negativa em razão do sexo em desfavor dos servidores em tela.

Consta dos autos que o recorrente é servidor do Judiciário Paraense desde 21.01.2013, quando foi nomeado, após aprovação em concurso público, para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, sendo lotado na Vara Agrária da Região de Redenção, tendo também atuado na central de mandados daquela Comarca e, por duas vezes, exercido o cargo comissionado de Diretor de Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, sendo o primeiro período de 25.05.2015 a 08.02.2017 e o segundo período de 06.06.2019 a 10.02.2021. Ainda em 10.02.2021 foi relotado na Vara Criminal da Comarca de Redenção, pela Juíza Diretora do Fórum da Comarca, em exercício.

Em suas razões recursais o recorrente argumenta:

a)

A nulidade da decisão recorrida e, por conseguinte dos atos consubstanciados nas Portarias 019 e 020/2021, ante a apresentação de vícios, quais sejam, a inobservância do princípio constitucional do contraditório, o desvio de finalidade, a ofensa ao princípio da legalidade, a ausência de motivação pertinente.

b)

Falsidade nas justificativas apresentadas pela Dra. Nilda Mara Miranda de Freitas de Jácome, juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, para a expedição da Portaria 019/2021-DF (ato que o destituiu do cargo comissionado de Diretor de Secretaria da 2ª Vara Cível) e da Portaria 020/2021-DF (que o relotou na Vara Criminal de Redenção), visto que seu relacionamento funcional com a magistrada não era pautado por dificuldades de diálogo, insubordinação, problemas de relacionamento e falta de confiança, conforme alegado.

c)

Ilegitimidade no motivo invocado para relotação do servidor Romilson de Oliveira Brito, ocorrida no mesmo ato que a do recorrente.

d)

Discriminação de gênero/sexo e assédio moral, caracterizada pela circunstância de que os servidores homens da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção foram todos substituídos por mulheres, o que não seria mera coincidência.

Ao final, pediu a declaração de nulidade da Portaria nº 019/2021-DF e seu retorno à anterior lotação na Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, como também a declaração de nulidade da Portaria nº 020/2021-DF e, em consequência, sua nomeação ao cargo comissionado de Diretor de Secretaria da Vara em questão.

Apresentado o recurso, não foi exercida a reconsideração da decisão, face a ausência de elementos ulteriores capazes de inovar o pedido.

Encaminhados os autos ao Conselho da Magistratura, nos termos da previsão regimental do TJPA, coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Havendo já nos autos duas manifestações da magistrada que originalmente exarou os atos administrativos questionados, nas quais aborda as questões trazidas em sede recursal pelo servidor, despicienda e excessiva nova notificação para responder à insurgência.

Estando pronto para julgamento, determinei inclusão do processo em pauta para apreciação pelo colegiado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso eis que presente os requisitos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito recursal, necessário que se façam duas ressalvas.

A primeira diz respeito a uma intervenção nos autos do Sindicato dos Funcionários do Judiciário Paraense – SINDJU (pag. 65 a 72 do doc. 6531706), ocorrida antes da decisão da Presidente do TJPA, da qual se recorre, e cujo teor refere-se aos atos praticados pela Dra. Nilda Mara Miranda de Freitas de Jácome, juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, fugindo, desta forma, à competência recursal deste Conselho da Magistratura. Razão pela qual, deixo de conhece-la.

A segunda, concerne a alegações feitas pelo recorrente, na peça recursal, de questões relacionadas ao servidor Romilson de Oliveira Brito. Também não conheço desta parte do recurso ante a flagrante ilegitimidade do recorrente em pleitear administrativamente direito de terceiros que não representa.

Feitas estas considerações inicias, passo a análise do mérito.

Vale destacar, desde logo, que a análise do recurso deve e será feita nos estritos limites estabelecidos no art. 28 do Regimento Interno do TJPA, que estabelece de forma clara a competência recursal do Conselho da Magistratura, ou seja, será analisada e julgada a existência de vícios que maculem a integridade da decisão da Presidência do TJPA e, desta forma, elidam sua reforma.

O recorrente é um bom funcionário. Do que foi trazido aos autos não há outra conclusão a se chegar sobre sua atuação profissional. Comprometimento, proatividade, participação, parecem ser características que o definem. Suas sugestões para resolução dos problemas de estrutura e funcionalidade da unidade judiciária em que trabalhava, se aplicadas, poderiam trazer avanços na prestação jurisdicional. Sua avaliação de desempenho é excelente, e não vale a tentativa de desqualifica-la dizendo que a nota máxima foi atribuída como prática motivacional comum para todos os servidores; não é esse o intento da avaliação de desempenho, se assim foi utilizada está claramente desvirtuada em sua finalidade. Todavia, no que diz respeito ao seu relacionamento funcional com a magistrada Nilda Mara Miranda de Freitas de Jácome, juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, este não se desenvolveu de forma satisfatória para um salutar ambiente de trabalho.

Exatamente por seu empenho e dedicação é que alguma frustração e inconformismo podem ter sido alimentados por ele, provavelmente menos pelas ações que o desgostaram e mais pelas próprias limitações de seu cargo.

Existem duas manifestações claras de inconformismo do recorrente. A primeira é quanto à sua remoção para a Vara Criminal de Redenção, a segunda é quanto à exoneração do cargo de Diretor de Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção. Para justificar seu inconformismo, denuncia que tais atos foram exarados de forma concatenada por uma motivação escusa, qual seja, discriminação de gênero/sexo e assédio moral.

A remoção está disciplinada, no que concerne ao recorrente, na Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJUPa)

Art. 49 - A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo Único - A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.

Aos Juízes Diretores dos Fóruns da Capital e do Interior foi delegada a competência, através da Portaria nº 3663/2011-GP, de promover a movimentação interna de servidores, com vistas à adequação à lotação paradigma necessária em cada unidade judiciária.

Art. 1º Estabelecer o dimensionamento da estrutura funcional padrão mínima das áreas Judiciárias, assim como delegar competência aos Juízes Diretores dos Fóruns da Capital e do Interior para promover a lotação ou movimentação de servidores de acordo com as especificidades e demandas dos Fóruns da Capital e do Interior, no âmbito do Poder Judiciário Estadual.

Parágrafo único. A lotação ou movimentação de servidores deve obedecer e garantir a estrutura funcional padrão mínima das áreas Judiciárias.

As ações que culminaram com a remoção do recorrente e sua exoneração do cargo de Diretor de Secretaria foram tomadas pela magistrada Nilda Mara Miranda de Freitas de Jácome no exercício da função de Diretora do Fórum da Comarca de Redenção.

A legalidade da remoção de ofício de servidor público, no interesse da administração, também é defendida na jurisprudência.

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REMOÇÃO
DE
OFÍCIO
. MOTIVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR.SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação contra sentença em que se concedeu a segurança para anular ato de
remoção
de
ofício
de servidora pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a
remoção
de
ofício
, embora seja ato discricionário, pressupõe a motivação, que pode ser posterior à prática do ato, tanto na esfera administrativa quanto nos autos do processo de mandado de segurança, pela prestação das informações.
3. Não há ilegalidade no ato de
remoção
de
ofício
, ante a demonstração da maior necessidade do serviço público na localidade para onde a servidora foi removida.

4. O interesse privado da servidora, de permanecer em determinada unidade de saúde, à míngua de elementos que demonstrem ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder, não prevalece sobre interesse público, de que os recursos humanos disponíveis sejam distribuídos da forma a atender a localidade que apresenta maior demanda.

5. Apelação Cível provida.

(TJDFT – Apelação Cível nº
0043605-14.2016.8.07.0018
, Relator: Desembargador
CESAR LOYOLA
, Data de Julgamento:
28/06/2017
, 2ª TURMA CÍVEL. Data da Publicação:
03/07/2017
).

Não se verifica, neste sentido, qualquer irregularidade na remoção do recorrente, procedida dentro dos critérios e com a finalidade previstas nos normativos vigentes sobre a matéria, na qual o interesse privado foi sobrepujado pelo interesse público.

A outra questão trazida é quanto à substituição do recorrente pela servidora Rhayana Cruz e Luz, auxiliar judiciária, no cargo comissionado de Diretor de Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção. Questiona o recorrente que os cargos de Diretor de Secretaria devem ser providos por Analistas Judiciários e, por esta razão, ofereceu-se para reocupar o cargo. A magistrada justificou a nomeação da servidora pelos fatos de que o recorrente já não estava mais fazendo parte do quadro funcional da 2ª Vara Cível e Empresarial, das servidoras Analista Judiciárias lotadas na Vara não terem interesse em ocupar o cargo e pelas características pessoais do recorrente.

Os cargos comissionados, como o de Diretor de Secretaria no Judiciário Paraense, tem previsão constitucional.

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(.
..)

II
- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Característica essencial desses cargos são, portanto, a livre nomeação e exoneração.

Entende a doutrina que não há, sequer, necessidade de se justificar a exoneração do comissionado. No entanto, caso haja justificativa ela deve ser precisa e não ser desviante, não podendo ser utilizada como forma de punição ao ocupante do cargo. É nesse sentido que se aplica a Teoria dos Motivos Determinantes em casos dessa natureza, segundo a qual a validade do ato está diretamente relacionada à constatação de veracidade dos motivos alegados.

Não houve no caso dos autos, desvio de motivação, ainda que alegado pelo recorrente.

A Juíza que exarou o ato de exoneração do recorrente do cargo de Diretor de Secretaria, o fez justificando sua anterior relotação no Vara Criminal de Redenção e, com isso, a consequente vacância do cargo de Diretor de Secretaria da 2ª Vara Cível de Redenção. O preenchimento da vaga obedeceu, também, os requisitos normativos sobre o procedimento; somente após a recusa de servidoras Analistas Judiciárias em ocupar a vaga é que o cargo foi oferta a uma servidora de nível médio, com formação específica, o que, se não é a primeira opção prevista da legislação, também não é proibida e pode ser adotada excepcionalmente.

Muito embora tenha havido manifestação da magistrada no sentido de dificuldade em sua convivência funcional com o recorrente, o que possivelmente influenciou na decisão de reformulação do quadro funcional da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, não houve denunciação de qualquer irregularidade ou ação incorreta do servidor para a qual a relotação serviria como “punição”.

Sobre o assunto, ensina-nos Celso Antônio Bandeira de Melo.

Os cargos de provimento em comissão (cujo provimento dispensa concurso público) são aqueles vocacionados para serem ocupados em caráter transitório por pessoa de confiança da autoridade competente para preenche-los, a qual também pode exonerar ad nutum, isto é, livremente, quem os esteja titularizando
[1]
.

A magistrada, ao propor a substituição do servidor no cargo comissionado, justificou-a pela falta do requisito essencial para esse tipo de cargo, qual seja, a confiança que o superior hierárquico precisa ter no ocupante do cargo. Confiança essa que foi se perdendo pela relação funcional que se desenvolveu entre o recorrente e a magistrada. Embora o recorrente procure debitar à magistrada a responsabilidade pela deterioração da convivência, há indícios de que ações dele, se opondo constantemente às mudanças e a forma de gerenciamento da unidade judiciária pela magistrada, cooperaram efetivamente para esse desgaste. Esquece-se, o recorrente, que é sua responsabilidade, também, procurar angariar a confiança do agente político a quem ele assessora e assim manter a higidez organizacional, em benefício da boa prestação dos serviços públicos, na mais perfeita sintonia com a supremacia do interesse público em detrimento do particular.

Importante que se relembre que é da magistrada a obrigação funcional, imposta legalmente, de gerenciar a unidade judicial que em está investida, sob pena de responder administrativamente por eventuais falhas nesse mister, e não do servidor, que apenas a assessora nesse sentido.

É o que se encontra previsto no Código Judiciário do Estado do Pará, em seu artigo 101, ao fixar ações de gerenciamento bem definidas como obrigação funcional dos juízes.

Art. 101.
Aos Juizes de Direito, em geral, compete:

I.

Proceder à correição nos Cartórios de sua Comarca, tomando as providências legais.

II.

(...)

III.

Exercer inspeção disciplinar sobre os empregados, serventuários e auxiliares de Justiça que estiverem sob sua jurisdição.

IV.

Punir, disciplinar, os seus subordinados.

Por óbvio que nem sempre o servidor ficará satisfeito com as decisões e forma de condução da estrutura organizacional da unidade de gerenciamento, mas se não houver ilegalidade na conduta da magistrada que se caracterize como erro, não há como se anular os atos praticados pelo administrador no desempenho de suas funções de gestão, tão somente porque deles discordam os subordinados hierárquicos.

Ainda que as habilidades pessoais do servidor e sua visão gerencial sejam de grande valia para o exercício de suas funções, espera-se, de igual sorte, que sua habilidade de se relacionar, inclusive com seus superiores, não atravanquem a comunicação e a convivência a ponto de tanta capacidade e informação serem desperdiçadas, inviabilizando o exercício da função que lhe fora confiada.

A motivação da magistrada é desta forma clara e suficiente para validar a exoneração do servidor. De outra feita, os atos por ela praticados no caso em comento (relotação do recorrente e exoneração do cargo comissionado), foram convalidados por ato da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não se podendo falar, sequer, de incompetência como propiciador de erro no procedimento.

Defende o recorrente a nulidade da decisão recorrida e os atos dela decorrentes, quais sejam, sua remoção de ofício e sua exoneração do cargo comissionado, consubstanciados nas Portarias 019 e 020/2021, visto que teriam sido expedidos com base em erros. Contudo, já se demonstrou que na expedição dos atos não se caracterizou desvio de finalidade e as motivações foram pertinentes, pautados nos limites legais. Em relação ao argumento de suposta inobservância do princípio constitucional do contraditório para a expedição dos atos, não se encontra na legislação ou normas administrativas a previsão de qualquer procedimento contencioso anterior, em que sejam necessários a ampla defesa e o contraditório, que culminem com a remoção de ofício no interesse da administração, ou na exoneração de cargo comissionado, exceto nos acasos em que tais atos são aplicados punitivamente como consequência de infrações funcionais, o que não é o caso dos autos.

O recorrente ainda alegou que os motivos subjacentes aos atos da magistrada que se converteram na sua remoção e exoneração do cargo comissionado seriam discriminação de gênero/sexo e assédio moral. No entanto, esse argumento merece ser rechaçado, eis que não se comprovaram nos autos como motivo dos atos da magistrada, ficando apenas na condição de alegação vazia. O fato de que a composição da 2º Vara Cível e Empresarial tenha ficado essencialmente feminina, não comprova que tenha havido manobra da magistrada com intuito de prejudicar o recorrente por qualquer discriminação de gênero/sexo, ou que se configure como assédio moral.

Portanto, pelas provas e argumentos trazidos nos autos, não se configuraram as arguidas irregularidades e erros na remoção do servidor e na sua exoneração do cargo de diretor de secretaria, capazes de indicar a nulidade dos atos por erro ou excesso, razão pela qual não há o que se reformar na decisão recorrida.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, conheço do Recurso Administrativo, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão que convalidou a remoção do servidor MAX WELL DA COSTA CHAGAS da 2ª Vara Cível e Empresarial para a Vara Criminal da Comarca de Redenção, bem assim convalidou também a nomeação da servidora Rhayana Cruz em Luz no cargo comissionado de Diretor de Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial, em substituição ao recorrente.

Belém/PA, 13 de abril de 2022.

Rosi Maria Gomes de Farias

Desembargadora Relatora

[1]

MELLO, Celso Antônio Bandeira de: Curso de Direito Administrativo, 4a ed., Malheiros, 1993, p. 147.

Belém, 18/04/2022